Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-36.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600534-36.2023.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 15/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Atualização da Resolução TRE-PR nº 795/2017 e apresentação da respectiva
minuta de Resolução; ref. PAD 018011/2023
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44228553
29/11/2024
17:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44228553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.652

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600534-36.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 941, de 28 de NOVEMBRO de 2024.

Altera dispositivos da Resolução nº 795/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/11/2024

RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 22, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal,

Num. 44228553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
CONSIDERANDO os artigos 32 e 34, da Lei nº 13140/2015, que dispõe sobre a mediação entre
particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da
administração pública,
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 320/2020, que altera a Resolução CNJ nº 185/2013 e institui o
Sistema PJeCor como plataforma única a partir da qual tramitarão todos os processos de natureza disciplinar
dos Tribunais e de competência das Corregedorias de Justiça,
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, estabelecido pelo Tribunal de
Contas da União em conjunto com as Redes de Controle da Gestão Pública do Brasil, cujo objetivo é
fomentar a implementação de práticas de integridade pelas organizações públicas brasileiras com vistas à
redução dos níveis de exposição à fraude e corrupção, e
CONSIDERANDO o contido no PAD nº 18011/2023,

RESOLVE

Art. 1º A Resolução TRE-PR nº 795/2017 passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações:

“Art. 1º O controle das infrações disciplinares ou éticas em face dos(as) servidores(as) da Justiça
Eleitoral do Paraná será instrumentalizado por meio de:
.....................................
II – conciliação e mediação;
.....................................”
“Art. 1º-A O controle das infrações disciplinares ou éticas em face de magistrados(as) da Justiça
Eleitoral do Paraná obedecerá a legislação própria e as normativas específicas do Tribunal Superior
Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça”.
“Art. 2º .....................................
§ 1º A averiguação prévia será iniciada pela autoridade competente, de ofício ou com base em notícia
de ocorrência de irregularidade, que deverá ser fundamentada, conter a narrativa dos fatos com todas
suas circunstâncias em linguagem clara e objetiva, a individualização do(a) servidor(a) envolvido(a) e,
se for o caso, estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade imputada.
.....................................”
“Art. 3º .....................................
Parágrafo único. Revogado.
§ 1º A averiguação prévia será atribuição de unidade administrativa subordinada à autoridade
competente para sua instauração, sendo possível, na hipótese de fatos ocorridos em local diverso da
sede, a designação de Juíza ou Juiz Eleitoral, servidora ou servidor de Cartório Eleitoral para a

Num. 44228553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
condução do procedimento e realização de diligências.
§ 2º Ressalvadas as hipóteses em que se esteja diante de perecimento de direito, o cumprimento de
decisões proferidas em sede de averiguação prévia deverá observar aos(às) averiguados(as), aos
terceiros e aos órgãos da Administração Pública eventualmente participantes do procedimento, o
estabelecimento de prazo razoável para a prática do ato a contar de sua comunicação, a prestação de
informações por escrito, a apresentação de documentos ou a coleta de depoimentos, nesse último caso,
mediante comunicação ao superior hierárquico.
§ 3º Diante do sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, nos
termos do art. 150, da Lei nº 8.112/90, a autoridade competente, por decisão fundamentada, poderá
deixar de observar as formalidades previstas no § 2º, promovendo, inclusive, a produção de provas,
sem a ciência dos superiores hierárquicos”.
“Art. 3º-A À pessoa averiguada e ao(à) respectivo(a) advogado(a), desde que apresentado instrumento
de procuração, é assegurado acesso aos autos de averiguação prévia mediante pedido formalmente
apresentado à autoridade competente, ressalvados os dados e os documentos de terceiros protegidos
por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.”
“Art. 4º A averiguação prévia deverá ser concluída no prazo de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser concedido prazo maior para a conclusão da
averiguação prévia.”
“CAPÍTULO II
DA CONCILIAÇÃO E DA MEDIAÇÃO
Art. 6º A conciliação é instrumento de prevenção e correção de condutas que poderá ser adotada, pela
autoridade competente, para a resolução de conflitos de relacionamento interpessoal envolvendo
servidores no ambiente de trabalho, quando essas ações não configurarem infração disciplinar.
.....................................
§ 2º Recebida a comunicação da autoridade competente ou verificada de ofício a existência de conflito,
a Secretaria de Gestão de Pessoas indicará o(a) servidor(a) ou os(as) servidores(as) responsáveis pela
conciliação, independentemente de pertencerem ao grupo do art. 38, desta Resolução.
§ 3º Os(As) servidores(as) indicados(as), no prazo de até 15 (quinze) dias da ciência da indicação,
realizarão reunião com os(as) servidores(as) envolvidos(as), da qual será lavrada ata, assinada pelos
presentes, independentemente do resultado obtido.
§ 4º Revogado.
§ 5º A ata da reunião, quando infrutífera a conciliação, será encaminhada ao(à) Diretor(a)-Geral e à
autoridade competente para ciência.
§ 6º Restando frutífera a conciliação, o respectivo termo não será publicado nem registrado nos
assentos funcionais e não será considerado para fins de reincidência, ficando arquivado na Secretaria
de Gestão de Pessoas, em pasta específica, diversa da pasta funcional do(a) servidor(a).
§7º Revogado.
§ 8º Frustrada a conciliação antes obtida, a Secretaria de Gestão de Pessoas informará o fato à
autoridade competente para avaliação sobre o cabimento de mediação, nos termos do artigo
seguinte.”

Num. 44228553 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
DA MEDIAÇÃO
“Art.6º-A A mediação é instrumento de prevenção e correção de condutas, de caráter consultivo, que
poderá ser adotado para a resolução de conflitos de relacionamento interpessoal envolvendo
servidores(as) no ambiente de trabalho, quando a conciliação restar infrutífera ou sua tentativa possa
comprometer o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.
§ 1º Acatada a sugestão de mediação pela autoridade competente, esta nomeará dois(duas)
servidores(as) do quadro, preferencialmente com formação ou capacitação em métodos alternativos
de resolução de conflitos, independentemente de pertencerem ao grupo do art. 38, desta Resolução,
para comporem Comissão de Mediação.
§ 2º Os(As) mediadores(as) indicados(as), no prazo de 10 (dez) dias da ciência de sua nomeação,
realizarão reunião com os(as) servidores(as) envolvidos(as) no conflito, preferencialmente no local de
sua lotação.
§ 3º As atividades de mediação ocorrerão no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogáveis por
igual período pela autoridade competente, mediante solicitação justificada da Comissão de Mediação
e apresentada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
§ 4º Dentre as atividades da Comissão de Mediação estão reuniões com os(as) servidores(as)
envolvidos(as), em conjunto e/ou separadamente, e, se necessário, levantamento de documentos e
outros elementos necessários à formulação de suas conclusões.
§ 5º Até o término do período previsto no § 3º deste artigo, a Comissão deverá elaborar relatório
consultivo composto dos levantamentos obtidos e das sugestões de resolução do conflito, a exemplo de:
I – participação dos(as) envolvidos(as) em oficinas de boa convivência;
II – participação dos(as) envolvidos(as) em grupos de apoio deste Tribunal ou de outros órgãos;
III – anotação das dificuldades levantadas nas avaliações periódicas;
IV – substituição ou retirada de atribuições.
§ 6º O relatório consultivo será entregue à autoridade competente que, na hipótese de aceitação das
sugestões apresentadas, às direcionará às chefias imediatas dos(as) servidores(as) envolvidos(as) para
que as apliquem ou, então, substituam-nas por outras congêneres que reputarem mais adequadas.
“Art. 8º .....................................
I – a infração disciplinar que, por suas circunstâncias, revelar menor potencial ofensivo aos princípios
da Administração Pública e for punível, em tese, com advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias,
ressalvados os casos de assédio sexual e discriminação;
II – revogado;
.....................................
IV – o(a) autor(a) da infração não tiver sido penalizado(a) nos últimos 05 (cinco) anos;
V – o(a) servidor(a) não tenha firmado termo de ajustamento de conduta nos últimos 03 (três) anos”.
“Art. 9º Nas sindicâncias ou nos processos administrativos disciplinares em curso, como medida
alternativa à eventual aplicação de penalidade, o termo de ajustamento de conduta pode ser oferecido
de ofício pela autoridade competente ou mediante sugestão da comissão processante que, se acolhida,

Num. 44228553 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
será por esta conduzida.
Parágrafo único. Nas hipóteses de penalidade de suspensão até 30 (trinta) dias, o termo de
ajustamento de conduta somente poderá ser oferecido após o encerramento da instrução probatória.”
“Art. 10. Nas averiguações prévias, para condução do ajustamento de conduta, se for o caso, a
autoridade competente designará comissão composta por 02 (dois) servidores(as), dentre os indicados
no art. 38, desta Resolução.”
.....................................”
“Art. 14. .....................................
.....................................
II – o acompanhamento do efetivo cumprimento do TAC pela Diretoria-Geral do Tribunal;
III – ciência do(a) superior(a) hierárquico(a) dos(as) servidores(as) envolvidos(as).
.....................................”
“Art.14-A. O prazo prescricional para responsabilização disciplinar do(a) servidor(a) ficará suspenso
a partir da data da decisão da autoridade competente que oferece ou acolhe a proposta de
ajustamento de conduta até a data de seu cumprimento ou rescisão”.
“Art. 14-B. Cumpridas todas as condições estabelecidas no TAC, será declarada extinta a
punibilidade do(a) servidor(a) pela falta administrativa, sem prejuízo, se for o caso, da adoção das
providências previstas no Parágrafo único, do art. 14.
“Art. 14-C. Havendo indícios de descumprimento de condições estabelecidas no TAC, o(a) servidor(a)
será intimado(a) para, em 05 (cinco) dias, apresentar justificativas.
§ 1º Aceitas as justificativas, o acompanhamento do acordo retomará o curso, podendo a autoridade
competente, a seu critério, prorrogar o prazo final para o cumprimento, ajustar com o(a) servidor(a)
outras condições ou modificar as já existentes.
§ 2º Não apresentadas ou não aceitas as justificativas, o TAC será rescindido e o procedimento será
retomado a partir do estado em que se encontrava antes da celebração do acordo”.
“Art. 18. A sindicância e o processo administrativo disciplinar tramitarão em sigilo, sendo público o
seu julgamento.
Parágrafo único. Excepcionalmente, para a preservação do direito à intimidade do(a) interessado(a)
ou se assim exigir o interesse público ou social, a autoridade competente poderá determinar a
manutenção do sigilo”.
“Art.18-A. Nos procedimentos que tratem sobre a discriminação e violência de gênero deve ser
observado o Protocolo para Julgamento sob Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução CNJ nº
492/2023, ou outra que a venha substituir.”
“Art. 26. Encerrada a instrução, a comissão fará relatório final sugerindo o arquivamento do processo
ou deverá formular a indiciação do(a) acusado(a), em caso de dúvida quanto à prática da infração,
com a especificação dos fatos a ele(a) imputados e das respectivas provas.
.......................................

Num. 44228553 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
§ 2º Da indiciação, o(a) acusado será citado(a) para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez)
dias.
.......................................”
“Art. 39. .......................................
§ 1º A comissão será composta por 03 (três) membros titulares e 01 (um) suplente, exceto a que
conduzirá o processo administrativo disciplinar de rito sumário e do ajustamento de conduta,
compostas por 02 (dois) membros nomeados a critério da autoridade competente, dentre os
integrantes do grupo previsto no art. 38, ou, excepcionalmente, por servidores(as) de órgão diverso,
nos termos do art. 143, § 3º, da Lei nº 8.112/90.
.......................................”
“Art. 44. .......................................
I – tramitação do procedimento, sindicância ou processo administrativo disciplinar por meio de
sistema eletrônico de processos, registrando-o como sigiloso;
.......................................
IX – revogado;
X – digitalização de todos os documentos apresentados fisicamente e juntada em sistema eletrônico de
processos;
.......................................”
“Art. 46. Se as provas levarem à conclusão de que as irregularidades foram cometidas por pessoa
diversa, deverá a comissão encaminhar o processo à autoridade instauradora, com a sugestão de
absolvição antecipada e arquivamento e, no caso de identificação de outro(a) servidor(a), de
instauração de novo procedimento administrativo disciplinar, pela autoridade competente, para
apuração de sua responsabilização como autor(a) das irregularidades.”
“Art. 47-A. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando
seus membros dispensados do ponto, por autorização da autoridade instauradora, até a entrega do
relatório final.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a autoridade instauradora comunicará a autorização de
dispensa de ponto à Diretoria-Geral, para adoção das providências cabíveis.”
“Art. 47-B. A comissão de procedimento administrativo disciplinar designada pela autoridade
competente para apurar infrações imputadas ao (à) Diretor(a)-Geral será composta exclusivamente
por servidores(as) provenientes de outros órgãos do Poder Judiciário da União, nos termos do art.
143, § 3º, da Lei nº 8.112/90.
Parágrafo único. A comissão será responsável pela apuração de infrações imputadas ao(à) Diretor(a)-
Geral do Tribunal, mesmo que exonerado(a) do cargo, e àqueles(as) servidores(as) que ascendam ao
cargo de Diretor(a)-Geral, ficando convalidados todos os atos que tenham sido praticados pela
comissão anteriormente designada.
“Art. 54. .......................................
§ 1º Na contagem de prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento, ficando prorrogado
para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia que o expediente for iniciado ou encerrado

Num. 44228553 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
em horário diverso do normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
.......................................”
“Art. 61. As audiências poderão ser realizadas presencialmente ou por videoconferência.
Parágrafo único. As oitivas serão realizadas individualmente, de modo que uma não conheça nem
ouça o teor do depoimento da outra, iniciando-se, sempre, pelas testemunhas de acusação e, depois,
pelas testemunhas de defesa.”
“Art. 64. .......................................
.......................................
§ 3º Em qualquer momento da inquirição, a testemunha poderá manifestar constrangimento com a
presença do(a) acusado(a), devendo o(a) presidente da comissão determinar que o(a) acusado(a) se
retire, fazendo-se representar por seu(ua) procurador(a) na sala de audiência”.
“Art. 80-A. A fim de resguardar sua própria atuação e assegurar o sigilo integral das informações,
inclusive quanto a questionamentos provenientes de superiores hierárquicos, os(as) servidores(as)
participantes dos procedimentos relacionados no art. 1º, incluindo aqueles(as) designados(as) como
membros de comissão ou defensores(as) dativos(as), deverão, antes de iniciar suas atividades, firmar
Termo de Inexistência de Conflito de Interesses e Termo de Confidencialidade relativos aos feitos em
que desempenharão suas funções, conforme modelos contidos nos Anexos desta Resolução”.
“Art. 88. Os procedimentos disciplinares previstos no artigo 1º, I, V, VI e VII deverão tramitar no
PJeCor.
Parágrafo único. Enquanto não estiverem implementadas funcionalidades que permitam a atuação
das comissões de termo de ajustamento de conduta, sindicância e processo administrativo disciplinar
no PjeCor, os documentos produzidos por essas comissões serão juntados em sistema eletrônico de
tramitação de processos administrativos até a finalização dos trabalhos, ocasião em que a Secretaria
fará sua inclusão no PjeCor.”
Art. 88-A. Havendo indícios de possível caso de fraude ou corrupção no âmbito da Justiça Eleitoral, a
autoridade competente para a apuração determinará, de imediato, o afastamento preventivo do(a)
servidor(a) suspeito(a), sem prejuízo da adoção de outras medidas afetas ao plano de resposta do
Tribunal, voltadas à preservação de documentos físicos e eletrônicos necessários à investigação”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 28 de
novembro de 2024.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

Num. 44228553 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Des. Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Des. Eleitoral ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Des. Eleitoral GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE

Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

ANEXO I - TERMO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
NOME:

CPF:

CARGO:

LOTAÇÃO:

Eu, servidor(a) acima qualificado(a), declaro para todos os fins, não possuir conflito de interesses pessoal,
comercial, financeiro, político ou de qualquer natureza com a(s) pessoa(as) investigadas ou processadas nos
feitos de natureza disciplinar para os quais fui designado(a) a atuar.

Num. 44228553 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
Ciente da responsabilidade pela veracidade da declaração prestadas, firmo a presente.

Local e Data.
Assinatura do(a) servidor(a).

ANEXO II - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
NOME:

CPF:

CARGO:

LOTAÇÃO:

Eu, servidor(a) acima qualificado(a), assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre
todas as informações e documentos a que tiver acesso relativos aos feitos de natureza disciplinar para os
quais fui designado(a) a atuar. Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo comprometo-me a:
1. Não utilizar as informações a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral,
presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; e a não repassar o conhecimento das informações
confidenciais, responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu
intermédio;
2. Estar ciente de que o uso das informações está limitado às finalidades e destinações alegadas neste Termo
e de que posso vir a ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente pelos danos morais ou
materiais decorrentes da utilização, reprodução ou divulgação indevida das informações;
3. Estar ciente de que a administração do Tribunal poderá utilizar-se de meios para monitoramento das
informações que permitam verificar o cumprimento da confidencialidade;
4. Não me apropriar em hipótese alguma de documentação de material confidencial, efetuar gravação ou
cópia a que tiver acesso, para benefício próprio ou de terceiros.
Declaro, ainda, sob pena das sanções cabíveis, que tenho conhecimento e assumo a responsabilidade por:
5. Respeitar a Política de Segurança da Informação do Tribunal e as demais normas e procedimentos de
segurança;

Num. 44228553 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 29/11/2024 17:31:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917314095900000043175960
Número do documento: 24112917314095900000043175960
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 12:05:20
6. Tratar o(s) ativo(s) de informação como patrimônio do Tribunal e utilizar as informações em qualquer
meio sob minha custódia, exclusivamente, no interesse do serviço;
7. Não utilizar ou divulgar em parte ou na totalidade as informações de propriedade ou custodiadas, sob
qualquer forma de armazenamento, pelo Tribunal, sem autorização prévia do gestor ou responsável pela
informação;
8. Contribuir para assegurar as propriedades de disponibilidade, integridade, confidencialidade e
autenticidade das informações;
9. Utilizar credenciais ou contas de acesso e os ativos de informação em conformidade com a legislação
vigente e normas específicas do Tribunal;
10. Responder pelo uso indevido das minhas credenciais ou contas de acesso e dos ativos de informação;
11. Manter meus dados pessoais sempre atualizados junto ao Tribunal.

Local e Data.
Assinatura do(a) servidor(a).

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600534-36.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES SIGURD ROBERTO BENGTSSON - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024